Tribunal: STF
Processo: RE 77551
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PENA EM ABSTRATO.
ABSOLVIDO O RÉU EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, E VINDO A SER CONDENADO EM
SEGUNDA, MEDIANTE RECURSO DA ACUSAÇÃO, A PRESCRIÇÃO REGE-SE PELA
PENA EM ABSTRATO. APLICAÇÃO RESTRITA DA SÚMULA 146, QUE PRESSUPOE
RECURSO APENAS DO RÉU. RECURSO NÃO CONHECIDO.